Tribunal: TCU
Processo: 027.811/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestação de contas dos recursos captados por força do Termo de Compromisso SLIE 1611084-93, destinado à implantação de projeto desportivo intitulado Music Run, em São Paulo/SP, com fundamento na Lei 11.438/2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela então Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências do Ministério da Cidadania, em desfavor do Instituto Celere e de seu dirigente, Sr. Pedro Rodrigues dos Santos, em razão da omissão no dever de prestação de contas dos recursos captados por força do Termo de Compromisso SLIE 1611084-93, destinado à implantação de projeto desportivo intitulado "Music Run", em São Paulo/SP, com fundamento na Lei 11.438/2006. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Pedro Rodrigues dos Santos e do Instituto Celere, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas a débito, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da correspondente data até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, com o abatimento dos valores já satisfeitos, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) Natureza 29/12/2016 422.446,00 Débito 29/12/2016 74.476,00 Débito 29/12/2016 30.433,00 Débito 29/12/2016 104.416,00 Débito 29/12/2016 5.301,00 Débito 29/12/2016 3.127,00 Débito 29/12/2016 33.232,00 Débito 29/12/2016 14.500,00 Débito 8/3/2017 100.000,00 Débito 8/3/2017 50.000,00 Débito 8/3/2017 100.000,00 Débito 24/3/2017 198.603,82 Débito 30/5/2017 165,52 Crédito 9.2. aplicar, individualmente, ao Sr. Pedro Rodrigues dos Santos e ao Instituto Celere, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Ministério do Esporte, para ciência.